Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-85.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARI GALESKI - CPF: 431.922.119-20 (RECORRENTE), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHEU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMADA E REJEITOU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMANTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. ERRO MATERIAL. CONCLUSÃO DA EMENTA. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DA SENDAS ACOLHIDO E DO PROMOVENTE REJEITADO.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, a Embargante

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A demonstra a ocorrência de erro material no fato de consta na Ementa do Acórdão que a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos, enquanto, na verdade a sentença foi reformada.

3. De fato, houve o erro material na Ementa e os embargos devem ser acolhidos para a correção.

4. Já o Embargante ARI GALESKI objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de omissão e contradição no Acórdão proferido.

5. Ocorre que o Recurso de Embargos opostos por ARI GALESKI tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

6. O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

7. Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

8. Embargos conhecidos e da SENDAS DISTRIBUIDORA S/A acolhido e de ARI GALESKI rejeitado.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que reformou a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados por
ARI GALESKI
.

A Embargante SENDAS DISTRIBUIDORA S/A opôs embargos de declaração objetivando seja sanado o erro material constante na Ementa do Acórdão que constou o termo “sentença mantida por seus próprios fundamentos”, enquanto, o Acórdão reformou a sentença, razão pela qual postula a correção.

Já o Embargante ARI GALESKI opôs embargos de declaração com efeitos infringentes objetivando fosse sanada omissão e contradição no Acórdão, com o objetivo de reformar a decisão de mérito.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que apenas os Embargos de Declaração da SENDAS DISTRIBUIDORA S/A merece acolhimento, tendo em vista a ocorrência de erro material na ementa do Acórdão.

De fato, constou no Acórdão que a sentença foi mantida, enquanto, o julgamento de mérito reformou a sentença e deve ser corrigido.

Já em relação aos Embargos de Declaração opostos por ARI GALESKI deverá ser rejeitado, tendo em vista que tem a finalidade de rediscutir a matéria já julgada.

O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO FURTO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANOS MATERIAS E MORAIS NÃO COMPROVADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos, ante a tempestividade, e REJEITO de ARI GALESKI E ACOLHO de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A para reconhecer o erro material.

Nesse sentido, aonde se lê:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO FURTO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANOS MATERIAS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

Passa a constar:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO FURTO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANOS MATERIAS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021